Tribunal: STF
Processo: ARE 1377573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA “PARA FRENTE”. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO COM SUPEDÂNEO EM BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA (FICTÍCIA). COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA EM FAVOR DO FISCO QUANDO O VALOR ESTIMADO FOR MENOR DO QUE O PRATICADO NA OPERAÇÃO FINAL. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O JULGAMENTO DO TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 593.849) E A ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 15.056/17, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 54.308/18. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA PRÓPRIA “RATIO DECIDENDI” DA TESE FIRMADA PELO STF, A AFASTAR A ALEGADA EXISTÊNCIA DE UM "VÁCUO LEGISLATIVO" NA ESPÉCIE. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA FORMA DE APURAÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS PRESUMIDO IMPLEMENTADA PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, A QUAL POSSUI NATUREZA MERAMENTE PROCEDIMENTAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE.



    “Tendo o julgamento do RE nº 593.849/MG implicado giro radical quanto à base de cálculo do ICMS na substituição tributária para a frente, deixando esta de ser definitiva e passando a ser provisória, inafastável tanto o direito à restituição daquilo pago a maior como a complementação relativamente ao que tiver sido pago a menor, afigurando-se, assim, constitucionais a Lei Estadual nº 15.056/17 e o Decreto Estadual nº 54.308/18, naquilo em dispuseram sobre o recolhimento do ICMS pago a menos.” (“ut” ementa do AI nº 70081301160, julgado pela 21ª Câmara Cível deste Tribunal).



    A complementação do ICMS-ST na hipótese acima descrita, além de dar concretude ao princípio da isonomia, decorre da própria “ratio decidendi” da tese firmada pelo STF ao julgar o Tema 201 da repercussão geral (RE nº 593.849/MG), não se cogitando, por isso, da sua inconstitucionalidade ou ilegalidade. Forma de apuração da diferença do ICMS presumido estabelecida na Lei Estadual nº 15.056/17 e no Decreto nº 54.308/18, ademais, que guarda congruência com os princípios da legalidade e da anterioridade, sendo dispensável a edição de lei complementar para fins de viabilizar a cobrança da exação, inclusive no período compreendido entre outubro/2016 e março/2019, sobretudo ante o caráter meramente procedimental da legislação em comento (CTN, art. 144, § 1º).



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 146; 150, inciso I e § 7º; 155, § 2º, inciso XII, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente